Tribunal: TJPA
Processo: 0804229-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804229-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELSON COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. FRAUDE DE GRUPO DE INVESTIMENTOS. AUTOR FEZ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA UTILIZAR COMO INVESTIMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA O GRUPO DE INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

II –
Ausente prova mínima da verossimilhança das alegações de fraude ou de ilegalidade contratual em relação ao Banco agravado, não há fundamento para suspender os descontos decorrentes de contrato de empréstimo regularmente celebrado.

III
-Recurso Conhecido e Desprovido.
­­­­­­­­­­­­

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804229-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELSON COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO: MARCUS ANTONIO DE SOUZA FERNANDES FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELSON COSTA DOS SANTOS
em face da decisão proferida pela

13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de Ação Anulatória de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais e Cobrança de Valores, movida em face de
BANCO PAN S.A., LOTUS BUSINESS CENTER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA, GROUP LOTUS CORPORATE LTDA e AMAZON PAGAMENTOS BANK LTDA.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando a realização de bloqueio online nas contas de LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA no valor de R$49.500,00, no entanto, indeferiu a suspensão do contrato de empréstimo com o BANCO PAN, sob a justificativa de inexistência de elementos suficientes que demonstrassem a verossimilhança das alegações do agravante e a urgência da medida.

Em suas razões recursais, afirma que os descontos realizados comprometem sua renda mensal e configuram perigo de dano irreparável.

Alega que há farto conjunto probatório demonstrando a probabilidade do direito, incluindo documentos que evidenciam indícios de fraude e a imposição de cláusulas abusivas no contrato questionado.

Defende, ainda, que a continuidade dos descontos impacta diretamente sua dignidade, pois reduz sua capacidade financeira a um patamar incompatível com o mínimo existencial, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

Argumenta que outros juízos da Comarca de Belém, em casos análogos, têm deferido a suspensão dos descontos para resguardar os direitos dos consumidores vítimas de supostas fraudes financeiras.

Pugna pela reforma da decisão recorrida e a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos do empréstimo impugnado.

No 25256323 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (ID 26042143).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804229-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELSON COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO: MARCUS ANTONIO DE SOUZA FERNANDES FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, inclua-se como agravadas LOTUS BUSINESS CENTER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA, GROUP LOTUS CORPORATE LTDA e AMAZON PAGAMENTOS BANK LTDA.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo firmado entre o agravante e o Banco Pan S.A., sob alegação de existência de fraude orquestrada pelas demais agravadas.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o bloqueio online nas contas da empresa Lotus Business Consigned Center Ltda., até o limite de R$ 49.500,00, diante da existência de indícios de fraude praticada pelo referido grupo réu. Todavia, indeferiu o pedido de suspensão do contrato de empréstimo com o Banco Pan S.A., ao fundamento de inexistirem elementos suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações do agravante e a urgência da medida quanto a esse ponto.

Em análise detida dos autos, observa-se que, de fato, os documentos apresentados não são aptos, por si sós, a comprovar a inexistência da contratação ou a ocorrência de fraude diretamente vinculada ao Banco Pan S.A.. As alegações de irregularidade são genéricas e desacompanhadas de elementos objetivos que permitam concluir, neste momento processual, pela probabilidade do direito invocado.

O juízo de origem, de maneira prudente, reconheceu a presença de indícios de fraude apenas no tocante à empresa intermediária Lotus Business Consigned Center Ltda., adotando medida efetiva de bloqueio de valores para assegurar eventual ressarcimento futuro. Assim, o indeferimento da suspensão dos descontos junto ao Banco Pan revela-se coerente e proporcional, pois a atuação do juízo buscou equilibrar a proteção do consumidor com a necessidade de resguardar a estabilidade contratual e a boa-fé objetiva.

A mera alegação de fraude em contrato bancário não é suficiente para justificar, de plano, a suspensão de descontos em folha ou em conta corrente, sendo imprescindível a apresentação de prova mínima da verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no caso.

Ademais, o perigo de dano alegado — comprometimento da renda mensal — embora relevante, não se sobrepõe à ausência de comprovação do direito invocado, sob pena de antecipação indevida dos efeitos de eventual sentença favorável.

Dessa forma, não se vislumbrando, neste momento processual, os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a suspensão do contrato, porquanto adequadamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025